Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700663-25.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DE BRASÍLIA D E S P A C H O Na origem, os pedidos iniciais foram julgados procedentes para: a) Declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção no 110942; b) Declarar a nulidade da revisão de consumo e das faturas emitidas em decorrência do referido termo, nos valores de R$ 4.166,44 e R$ 39.259,61; c) Confirmar a tutela provisória de urgência concedida, para que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de identificação no 466834-0; d) Determinar que os dados da autora, em razão dos valores discutidos nestes autos, não sejam incluídos nos órgãos de maus pagadores; A ré NEOENERGIA interpôs recurso de apelação, distribuído ao e. Desembargador Fábio Eduardo Marques. O recurso foi incluído para julgamento na pauta da 34a sessão ordinária virtual, designada para o período de 16/10/2025 a 24/10/2025, conforme certificado no ID 76750019. No presente momento, na petição juntada ao ID 76967880, a apelada requer pedido de tutela de urgência para que seja determinado o cancelamento imediato do título extrajudicial emitido em desfavor da Apelada, sob pena de multa diária, bem como para que seja expedido ofício ao Órgão Serasa para que retire dos seus registros as anotações referidas a este título. Considerando que o relator originário encontra-se afastado por motivo de férias, os autos vieram a mim conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. Decido. O pedido de cumprimento provisório da sentença deve ser formulado, em autos apartados, perante o d. juízo de origem, nos termos do art. 522 do CPC. Nada há a prover nesta instância recursal quanto aos pedidos formulados na petição de ID 76967880. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora Eventual